Tribunal: TJSP
Processo: 0003484-24.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica – Lesão corporal contra ex-companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Pena de 6 meses de detenção – Trânsito em julgado para a Acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Réu menor de 21 anos na data do fato - Lapso temporal pela metade, desde a publicação da sentença condenatória, superior a 1 ano e 6 meses (art. 109, VI,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica – Lesão corporal contra ex-companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Pena de 6 meses de detenção – Trânsito em julgado para a Acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Réu menor de 21 anos na data do fato - Lapso temporal pela metade, desde a publicação da sentença condenatória, superior a 1 ano e 6 meses (art. 109, VI, c.c. o art. 115, ambos do CP) – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. Exame do mérito do recurso prejudicado.